Tribunal: TJDFT
Processo: 0710047-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DELITO CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de violação sexual mediante fraude quando a prova dos autos, notadamente a firme palavra da vítima, corroborada pelos demais elementos, inclusive pela confissão parcial do réu, demonstra de forma segura, a materialidade e autoria delitiva.
II - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação.
III - A negativa de autoria, quando não corroborada por qualquer outro elemento presente nos autos, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, incapaz de afastar a condenação.
IV - Recurso conhecido e não provido.